Tribunal: TJES
Processo: 5008590-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008590-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTORBRAS COMERCIAL S.A. e outros

AGRAVADO: INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença , determinou a indisponibilidade e a restrição de circulação de veículo. Os agravantes sustentam a desproporcionalidade da medida e requerem sua revogação ou substituição por restrição de transferência de bem imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a juridicidade e a necessidade da medida executiva atípica imposta, especialmente a restrição de circulação do veículo, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação na execução provisória de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil permite a adoção de medidas executivas atípicas para assegurar a efetividade das decisões judiciais, desde que respeitados os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade (art. 536, caput e §1º, CPC).

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a validade de tais medidas, desde que não configurem afronta desproporcional a direitos fundamentais e sejam fundamentadas no caso concreto.

A restrição de circulação do veículo revelou-se, no momento de sua imposição, necessária e adequada para compelir o agravante ao cumprimento da obrigação de não fazer, tendo sido adotada em substituição à multa coercitiva ineficaz.

Contudo, passados mais de sete meses sem novos descumprimentos da obrigação imposta, não subsiste a necessidade da manutenção da restrição de circulação do veículo, tornando-se excessiva sua persistência por prazo indeterminado.

Como medida alternativa, é proporcional a substituição da restrição de circulação pela restrição de transferência do veículo pelo prazo de seis meses, mantendo-se a possibilidade de adoção de novas medidas caso haja novo descumprimento da ordem judicial.

O pedido de substituição da restrição pelo oferecimento de bem imóvel em garantia é inviável no momento, pois o imóvel pertence a pessoa jurídica estranha à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FACTORBRAS COMERCIAL S.A.
e
JOÃO CARLOS RODRIGUES NETO
contra a decisão id 8864885, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos do “cumprimento provisório de sentença” nº 5007368-36.2021.8.08.0035, proposto por
INTERNATIONAL FOOD PADARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (“DELLI FOOD HALL”)
, aqui agravada, determinou “a indisponibilidade do veículo apontado no ID 32812563 (autos originários), que deverá ser incluído no sistema RENAJUD, inclusive, com restrição de circulação”.

Em suas razões, os agravantes sustentam que
a)
o juiz de primeiro grau substituiu uma única penalidade (
astreintes
) por duas penalidades adicionais: a indisponibilidade/restrição de venda e a restrição de circulação do veículo;
b)
as penalidades impostas em substituição são consideradas severas e excessivas, indo além do estabelecido no Acórdão lavrado no recurso de agravo de instrumento n. 5003266-08.2023.8.08.0000;
c)
a substituição da técnica de execução utilizada (multa) por outra única medida tinha o intuito de assegurar que os agravantes não voltassem a descumprir a decisão judicial, e não de penalizar ou satisfazer definitivamente qualquer pretensão indenizatória do agravado, especialmente considerando que se trata de uma execução provisória;
d)
apenas a restrição de venda do veículo, avaliado em R$1.284.271,00, já seria suficiente para garantir eventual e futuro pagamento de condenação pecuniária;
e)
um imóvel como substituição às restrições impostas ao veículo é medida adequada, pois aquele possui maior valor de mercado e liquidez;
f)
a restrição de circulação do veículo, além de desproporcional, causa depreciação ao bem e viola o direito de ir e vir do agravante, que utiliza o mencionado veículo para deslocar-se ao trabalho, ao médico, ao hospital, entre outras finalidades.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja excluída a medida de restrição de circulação do veículo, e, subsidiariamente, que a restrição recaia sobre bem imóvel indicado na petição recursal.

Pela decisão id 9012433, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência recursal formulado pelos agravantes.

Contrarrazões id 9612236, pelas quais a agravada aduz que
a)
inexiste desproporcionalidade na medida estabelecida pelo Juízo
a quo
;
b)
é possível a adoção de múltiplas medidas executivas a teor do que dispõe o art. 536, caput, §1º, do CPC;
c)
a restrição de circulação do veículo não cerceia o direitos de locomoção e de saúde;
d)
o bem imóvel ofertado em substituição pertence a terceiros estranhos à relação processual.

Após examinar com acuidade as teses recursais e o contexto fático-processual, entendo merecer parcial provimento o recurso de agravo interposto, pelas razões que passo a expor.

Cinge-se a questão em examinar a juridicidade da medida executiva atípica determinada nos autos do “cumprimento provisório de sentença” originário, consubstanciada na ordem de restrição de circulação de automóvel de propriedade do agravante João Carlos.

Para melhor compreensão, rememoro que a agravada ajuizou em desfavor dos aqui agravantes a “ação de manutenção/reintegração de posse” n. 0022463-02.2018.8.08.0035, na qual proferida sentença de procedência - em 11/11/2019 - cujo dispositivo transcrevo,
in litteris
:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para
confirmar as tutelas de urgência concedidas ao longo do processo
, para fins de MANUTENÇÃO DE POSSE, DETERMINANDO

aos requeridos que cessem a turbação da posse exercida pela parte autora no imóvel objeto da locação
, permitindo o pleno uso e gozo do bem enquanto perdurar o contrato, qual seja, toda a extensão da área contratada nos mesmos moldes avençados por ocasião da contratação, incluindo-se o
uso do depósito, das mesas, das vagas de estacionamento, dos espaços de publicidade, dentre outros
eventualmente ajustados entre as partes ao tempo da contratação. Via reflexa
RESOLVO O MÉRITO
, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Registro que o descumprimento de qualquer ordem anteriormente emitida importará na aplicação de multa que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada evento contrário às tutelas de urgência devidamente confirmadas neste ato jurisdicional.” (grifos no original)

Face à confirmação, em sentença, de tutela de urgência impositiva de obrigação de não fazer, deflagrou-se na origem “cumprimento provisório de sentença” na data de 07/07/2021, no qual a agravada aponta o reiterado descumprimento de ordem judicial pelos agravantes a ensejar apuração de
astreintes
em valor superior a cinco milhões de reais
, notadamente diante dos embaraços criados pelo agravante João Carlos quanto ao uso regular das vagas de estacionamento pela clientela da agravada.

Julgada a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, o Juízo
a quo
determinou, num primeiro momento, o bloqueio do valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em contas bancárias do agravante João Carlos, tendo havido êxito na constrição de R$625.241,02 (seiscentos e vinte e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e dois centavos), fato que ensejou a interposição do agravo de instrumento n. 5003266-08.2023.8.08.0000.

Por ocasião do julgamento do mencionado recurso de agravo de instrumento n. 5003266-08.2023.8.08.0000, sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, esta Colenda Segunda Câmara Cível, por maioria de votos, deu-lhe parcial provimento para determinar a
alteração da técnica de execução utilizada por outra mais eficaz
, considerando não se tratar a multa de pretensão substancial, mas, sim,
de instrumento coercitivo que visa compelir o devedor à satisfação do direito material
. Daí porque diante do insucesso da medida coercitiva eleita, outra haveria de ser imposta, em substituição, evitando-se o enriquecimento sem causa do credor.

Confira-se a ementa do acórdão prolatado no mencionado recurso de agravo de instrumento n. 5003266-08.2023.8.08.0000, em sessão realizada no dia 15/05/2024,
in verbis
:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA. VALOR ELEVADO. INEFICÁCIA DA TÉCNICA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
.
1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.
2. E possível o cumprimento provisório da multa, inclusive antes da prolação da sentença de mérito, restando apenas condicionado o levantamento ao trânsito em julgado da decisão final. Art. 537,§3º, do CPC. Precedentes do STJ.
3. Ausente prova efetiva do cumprimento da obrigação e, em contraponto, demonstrado o desatendimento reiterado da decisão judicial, permanece hígida a incidência da multa processual.
4. A multa é técnica de execução por coerção, exercendo pressão psicológica para que o devedor cumpra, ele mesmo, a obrigação. A multa não é pretensão substancial, mas técnica processual para a satisfação do direito material. Uma não substitui a outra, mas é meio para a obtenção. Precedentes do STJ.
5. A constatação de ineficácia da técnica de execução por coerção justifica a substituição por outra medida que promova o cumprimento da obrigação. Art. 536, do CPC
. (grifo nosso)

Nesse contexto, o Juízo
a quo
, por meio da decisão lavrada em 12/06/2024, integralizada por decisão em embargos de declaração proferida em 20/06/2024,
ao tempo em que autorizou a liberação da quantia bloqueada em favor do agravante João Carlos, determinou a inserção de restrição de circulação sobre veículo de sua propriedade
, qual seja um Porsche Panamera TSEHY, medida desafiada por meio do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

O vigente Estatuto Processual Civil autoriza que o juiz, no cumprimento de sentença que imponha obrigação de fazer ou não fazer, bem como para assegurar o cumprimento de decisões de um modo geral, adote medidas indutivas e coercitivas além das típicas, que sejam efetivas e adequadas para o fim de compelir o devedor à satisfação da tutela jurisdicional, conforme disposto nos arts. 139, IV c/c 536,
caput
e § 1º, do referido diploma:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

A propósito do tema, colho elucidativo escólio do processualista Luis Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“As Reformas introduziram um sistema parcialmente maleável, permitindo o emprego de técnicas executivas atípicas para cumprimento das situações substanciais consubstanciadas em um fazer, não fazer e no direito à coisa. Com exceção da execução contra a Fazenda Pública,
o novo Código quebrou integralmente o sistema de tipicidade da técnica processual, permitindo o emprego do meio executivo mais adequado para tutela do direito em toda e qualquer situação substancial
(art. 139, IV, CPC). Trata-se de quebra que visa à promoção da tutela específica dos direitos, pugnada pela doutrina preocupada com a efetividade do processo.
Com isso, o direito brasileiro afasta-se de um sistema de técnica executiva rígida e avizinha-se a um sistema de técnica executiva maleável
, seguindo nesse particular tendência que emerge do direito comparado. Todos os meios processuais têm de estar disponíveis para a tutela dos direitos.” (
in
Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 268)

Sob essa perspectiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a utilização das medidas atípicas como técnica processual coercitiva deve estar secundada por uma análise que considere, no caso concreto, os requisitos da
necessidade
, da
adequação
e da
proporcionalidade em sentido estrito
.

Confira-se:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.
9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações.
11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o
emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.
12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. (STF, ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE PASSAPORTE, COMO MEDIDA INDUTIVA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O DÉBITO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS EXECUTIVAS NA ORIGEM. EFETIVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESSONÂNCIA, EM TESE, NA JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior reputa, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que
a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor
que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. Na hipótese, a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de denegar a ordem, se coaduna com o referido entendimento. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RHC n. 128.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

Com efeito, é imperioso ressaltar que as decisões judiciais devem ser respeitadas e cumpridas de forma integral, sob pena de comprometer a própria autoridade da jurisdição e a sua capacidade de pacificar conflitos, sendo certo que o descumprimento reiterado das determinações judiciais, além de caracterizar desrespeito aos princípios da cooperação, lealdade e boa-fé processuais, inviabiliza a concretização do direito reconhecido na sentença, em prejuízo do credor da obrigação.

Daí porque as medidas executivas atípicas constituem instrumento legítimo para conferir efetividade à tutela jurisdicional, permitindo ao magistrado lançar mão de providências que assegurem a satisfação da decisão, desde que observados a necessidade, a adequação e a proporcionalidade.

Sob esse enfoque, entendo que a medida atípica - restrição de circulação de bem móvel - adotada pelo Juízo
a quo
, em cumprimento à ordem exarada no recurso de agravo de instrumento n. 5003266-08.2023.8.08.0000, revelou-se, no momento de sua imposição, como necessária, adequada e proporcional.

Necessária,
porque a incidência de multa cominatória não se mostrou de fato eficiente ao fim colimado, pois incapaz de dissuadir o agravante João Carlos de cumprir a obrigação de não fazer e suspender os atos de turbação, conforme estabelecido na sentença;
adequada,
porque foi capaz de obstar a persistência dos atos que embaraçavam o exercício da posse pela agravada; e
proporcional
, numa perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, pois não ofende, de maneira desmedida ou injustificada, direitos de maior relevo, notadamente porque não impediu o agravante de deslocar-se por outros meios e quiçá violou o seu direito de locomoção, eis que a restrição limitou-se a um veículo apenas.

Assim é que a medida atípica adotada pelo Juízo de origem não apenas se mostra juridicamente válida, mas também representa uma alternativa eficaz para resguardar o direito da parte agravada, garantindo a efetividade do comando judicial sem comprometer, de forma desproporcional, direitos fundamentais da parte contrária.

Ocorre que, se de um lado o vetor necessidade justifica a adoção da medida atípica eleita pelo magistrado singular, impõe, por outro, que
a sua vigência restrinja-se ao tempo exigido ao atingimento de sua escorreita finalidade
.
Quer-se dizer que
a medida atípica persistirá pelo tempo de crise na satisfação da tutela, suspendendo-se os seus efeitos, dado o seu caráter subsidiário, quando não mais se mostrar necessária
.

No caso, passaram-se mais de 7 (sete) meses desde a inclusão da restrição de circulação sobre o bem móvel de propriedade do agravante João Carlos,
não havendo notícia de novos descumprimentos da tutela de obrigação de não fazer desde então
, o que autoriza concluir, neste momento processual, ter-se atingido a finalidade almejada com a referida técnica executiva atípica,
não mais se mostrando necessária, adequada ou mesmo razoável a manutenção
sine die
da ordem impeditiva de circulação do automóvel
, que, inclusive, sofre depreciação constante, se não há violação contemporânea da ordem judicial confirmada em sentença.

Essencial destacar, aqui, que, conquanto legítima a aplicação de medidas atípicas, voltada a garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença, tais medidas atípicas sujeitam-se, de igual forma, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, do que se extrai não ser factível possam distanciar-se ou violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos e princípios como os da razoabilidade e proporcionalidade, naquelas hipóteses em que tiverem a sua vigência estendida por tempo injustificado.

Diante do histórico retratado nos autos, contudo, e como medida de justa transição, concluo pertinente a manutenção apenas a restrição de transferência do veículo Porsche Panamera TSEHY pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da publicação deste acórdão, sem prejuízo da adoção de novas medidas - inclusive a de multa - e do próprio restabelecimento da restrição de circulação
se comprovado, neste período, de forma clara e não aleatória, o descumprimento da obrigação de não fazer
. Lado outro, ultrapassado o lapso temporal de 6 (seis) meses sem comprovação de descumprimento da ordem judicial, deverá ser, de igual forma, levantada a restrição de transferência inserida no registro do veículo.

Acrescente-se, por derradeiro, a inviabilidade - ao menos neste momento processual - de aceitar-se em substituição o bem imóvel indicado na petição recursal, considerando tratar-se de imóvel integralizado no capital social de pessoa jurídica diversa (id 8864888), até porque suficiente, a meu sentir, a restrição de transferência do bem móvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar:
i)
a substituição da restrição de circulação pela restrição de transferência relativamente ao veículo Porsche Panamera TSEHY, pelo prazo de 6 (seis) meses a contar da publicação deste acórdão, sem prejuízo da adoção de novas medidas - inclusive a de multa - e do próprio restabelecimento da restrição de circulação se comprovado, neste período, descumprimento da obrigação de não fazer;
ii)
ultrapassado o lapso temporal de 6 (seis) meses sem comprovação de descumprimento da ordem judicial, deverá ser levantada a restrição de transferência inserida no registro do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)